Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724147-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALERIA CHRYSTIANE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que a apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo. 2. Preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e descumprido o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, a deserção recursal é impositiva por decorrência legal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de analisar as provas carreadas para os autos que, no seu entender, bem demonstram a hipossuficiência econômica justificadora da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A hipótese em exame, portanto, é de falta de pressuposto objetivo do recurso, (...) ainda que a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, se o benefício é indeferido nos autos, seguido de intimação da parte, após preclusão da decisão de indeferimento, para o recolhimento do preparo, não cabe simplesmente reiterar o pedido, como forma de burlar o recurso não interposto em tempo e modo para atacar o indeferimento (...) não promovido o saneamento da falha na instrução do recurso no prazo oportunizado, concedido em notório benefício à parte recorrente, sobressai o óbice legal à rediscussão sobre idêntica questão processual. (ID 64250071) (grifos do original). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Nesse sentido, Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1. Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2557912, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJEN 10/3/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029